Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-36.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 933, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de interesse de agir dos autores e legitimidade ativa de FLAVIA SOMOROVSKI TORRES. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105